Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732257-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: RAPHAELLA ALINE ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRAZO APLICÁVEL. DECENAL. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. 2. A pretensão decorrente de inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional de dez anos. 3. Embora os serviços da advocacia constituam obrigação de meio, demonstra claro inadimplemento contratual a inexistência de qualquer medida efetiva do advogado para defender os interesses de sua cliente, deixando-a sem defesa em processo no qual figura no polo passivo. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte extensão, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 321, 330, inciso I, § 1o, incisos III e IV, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de ser apreciada questão de ordem pública (inépcia da inicial) em sede recursal, sem a configuração de supressão de instância. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt nos EDcl noREsp 2078734/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 321, 330, inciso I, § 1o, incisos III e IV, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Outrossim, tem-se que “é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2410430/SP, também da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005